Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719464-96.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LINDAUVA MARIA DE SOUZA COSTA MONTEIRO, KLEIST RIBEIRO MONTEIRO FILHO RECORRIDA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS E MULTA NA FASE DO ART. 523 DO CPC. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se não restou demonstrado nos autos que a parte ré descumpriu o comando da decisão de tutela de urgência que lhe impôs a obrigação de fornecer medicamento, conforme consta da inicial, não há ensejo à inclusão no cálculo do cumprimento de sentença, do valor de astreintes, nem a de multa e honorários definidos pelo art. 523, § 1o do CPC, sob pena de violação à coisa julgada. 2. No caso, aplicando a mesma razão – observância da coisa julgada, descabe a retificação dos cálculos no que toca aos honorários fixados apenas sobre o valor da condenação por danos morais, de modo que se afiguram corretos os valores pagos pela apelada. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 523 e 537, § 4°, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser estipulada astreintes referentes ao descumprimento da ordem judicial quanto ao fornecimento do medicamento, bem como honorários advocatícios; e b) artigo 85, § 2°, do CPC, asseverando que a base de cálculo para a condenação por sucumbência deve ser o valor integral do tratamento médico. Requerem a fixação de honorários recursais. Em contrarrazões, a recorrida pugna que que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, Rafael D’Alessandro Calaf, OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, OAB/DF 58.655. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 85, § 2°, 523 e 537, § 4°, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “não restou demonstrado que houve descumprimento da obrigação de fazer imposta pela decisão que concedeu a tutela de urgência (ID no 20098153) e confirmada pela sentença executada, em razão de que não há se falar em pagamento de astreintes ou, ainda, em multa e honorários advocatícios, ambos em 10%, devidos na fase de cumprimento de sentença (...). Correta igualmente a sentença recorrida quanto aos honorários fixados apenas sobre o valor da condenação por danos morais, porquanto a questão restou acobertada pela coisa julgada, pelo que não há como alterá-la na presente via recursal, de modo que não há ensejo à fixação de honorários sobre o valor do tratamento” (ID 56109656). Para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027